Tribunal: TJSP
Processo: 1012761-22.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – DESCREDENCIAMENTO – PERDAS E DANOS – COBRANÇA – Autora é clínica prestadora de serviços médicos e era credenciada no plano de saúde operado pelas Requeridas – Lícito o descredenciamento (ainda que imotivado) – Cabível a cobrança dos valores inadimplidos – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar as Requeridas, solidariamente, ao pagamento "das diferenças referentes

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – DESCREDENCIAMENTO – PERDAS E DANOS – COBRANÇA – Autora é clínica prestadora de serviços médicos e era credenciada no plano de saúde operado pelas Requeridas – Lícito o descredenciamento (ainda que imotivado) – Cabível a cobrança dos valores inadimplidos – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar as Requeridas, solidariamente, ao pagamento "das diferenças referentes aos atendimentos datados de 19.07.2014 (R$ 340,40), 07.06.2014 (R$ 421,20), 18.12.2014 (R$ 2.000,00), 21.06.14 (R$193,05), 11.10.14 (R$ 431,73), 18.08.14 (R$ 416,60), 01.08.14 (R$ 492,60) e 19.06.14 (R$ 443,40)" – Matéria integra a competência das Câmaras da Seção de Direito Privado I – RECURSO DA REQUERIDA SÃO FRANCISCO NÃO CONHECIDO, com a remessa dos autos a uma das Câmaras da Seção de Direito Privado I